Tribunal: TJES
Processo: 0009979-81.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009979-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIAGO DE ABREU MACIEL e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009979-81.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: HIAGO DE ABREU MACIEL, HUGO DE ABREU MACIEL e CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, negou provimento às apelações, mantendo a sentença de procedência para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, e pensão mensal equivalente a dois terços do salário-mínimo, rateada entre os beneficiários, em razão da morte de detento sob custódia estatal. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto a preliminar de nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre a alegação de nulidade da sentença, suscitada pelo Estado do Espírito Santo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou detidamente todas as teses recursais, apreciando as questões suscitada ao adentrar o mérito e confirmar integralmente a sentença, inexistindo, portanto, omissão ou decisão surpresa.

5. Ainda que o voto condutor não tenha feito menção expressa ao art. 10 do CPC, restou demonstrado que o embargante teve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo apresentado alegações finais após a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que tomou ciência de todas as questões controvertias.

6. Constatou-se que a sentença indicou expressamente as provas que embasaram o julgamento, não havendo vício de fundamentação ou cerceamento de defesa.

7. A insurgência do embargante evidencia mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

8. É incabível o manejo dos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a rediscussão do mérito sob o pretexto de suprir omissão inexistente (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.395.172/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A apreciação das questões jurídicas suscitadas infirma a alegação de omissão.

3. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XLIX; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526 (Tema 592, repercussão geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.106.935/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/3/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2/5/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/4/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29/2/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/2/2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009979-81.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: HIAGO DE ABREU MACIEL, HUGO DE ABREU MACIEL e CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À COMPANHEIRA – DANO MORAL – RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 592, fixou a tese de que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicada nos Tribunais pátrios, o entendimento de que “é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal” (AgInt no REsp nº 2.106.935/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/3/2024).

3. Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configurada a responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos familiares próximos da vítima.

4. Nos casos de responsabilidade civil por morte, inexistindo comprovação do valor dos rendimentos mensais auferidos pela vítima, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e ao cônjuge sobrevivente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à data do vencimento de cada parcela.

5. O termo final do pensionamento para os filhos será a data em que completarem 25 (vinte e cinco anos) de idade e para o cônjuge sobrevivente a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

6. Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares próximos da vítima é presumido, configurando-se “in re ipsa”.

7. Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Considerando os valores que vêm sendo fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio TJES para indenizações da mesma natureza, é razoável a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

9. Sobre o valor da condenação por danos morais incidem juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

10. Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(
TJES
–
AP

nº
0009979-81.2020.8.08.0035
,
R
elator
D
esembargador
Substituto Luiz Guilherme Risso
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
2
3
/
04
/
202
5
)

Verifica-se que o acórdão embargado
examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do
s
recurso
s,
não havendo omissão a ser sanada
.

Ao
contrário
do que sustenta
o
embargante, ainda que não tenha
tratado

como questão preliminar
a alegação de violação ao art. 10 do
CPC
, sob o argumento de que o
juiz
sentenciante não teria oportunizado às partes
apresentar
manifestaç
ão
específica sobre determinada questão, apreciou a matéria
no julgamento do
mérito
do recurso
e confirm
ou
integralmente a sentença de primeiro grau, o que de
monstra
a inexistência de omissão ou
decisão surpresa.

Conforme consignado no voto condutor:

“
As provas reunidas demonstram que Higor Edgar Santos Maciel, genitor dos apelantes Hiago de Abreu Maciel e Hugo de Abreu Maciel e companheiro da apelante Cristiane Rodrigues da Silva, cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, especificamente abrigado na cela C-211 junto com outros detentos.

E que no dia 14 de julho de 2020 foi vítima de homicídio praticado por outro detento recolhido na mesma cela, com quem se envolveu em uma briga, na qual sofreu trauma no pescoço por ação contundente e politraumatismo, decorrente de diversos socos e chutes que lhe foram desferidos.

Tais fatos são incontroversos, eis que expressamente reconhecidos pelo Estado do Espírito Santo na contestação e nas razões recursais.

Esclareça-se, a propósito, que a ocorrência do homicídio não implica o rompimento do nexo de causalidade. Ao contrário, comprova a omissão do ente público quanto ao dever de zelar pela integridade física do detento que se encontrava sob sua custódia.

Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configurada a responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos sofridos pelos familiares próximos da vítima, tanto por danos materiais como morais, eis que na hipótese os danos morais são presumidos, configurando-se “in re ipsa”.

Ressalte-se que nas razões recursais a alegação de nulidade não foi deduzida em tópico destacado, razão pela qual não foi tratada como questão preliminar e sim no exame do mérito.

Ademais, constata-se que foi oportunizado ao embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando lhe foi facultada a apresentação de alegações finais (id. 6605092), após a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que pôde se manifestar sobre todas as provas produzidas nos autos, de modo que não há que se cogitar de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Acresce-se que os elementos probatórios que fundamentaram a sentença encontram-se distribuídos ao longo de todo o caderno processual, e não apenas nas provas colhidas na instrução, o que reforça a inexistência de omissão e demonstra a correção do julgamento proferido.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Salienta-se que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.